Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0745420-06.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a decisão proferida no PUIL 0701854-84.2020.8.07.9000 (decisão que não admite incidente de uniformização de jurisprudência). Após, tornem os autos ao juízo de origem, observadas as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito